Tribunal: TJES
Processo: 5027269-23.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027269-23.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO BARBOZA DA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trato, aqui, de “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência" ajuizada por Fábio Barboza da Costa, ora requerente, em face do Estado do Espírito Santo, ora requerido, com fundamento no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como nos arts. 2ºA e 3º, inciso II, ambos da Lei Federal nº 9.784/1999108. Alega o Requerente, em epítome, em sua petição inicial, que foi impedido de participar do processo de promoção dos servidores da carreira de inspetor penitenciário referente ao ciclo 2019, mesmo tendo preenchido todos os requisitos exigidos em lei e no edital do processo de promoção. Sustenta o Requerente, ainda, que a comissão permanente de promoção por seleção não fundamentou a sua exclusão do certame e que foi impossível apresentar recurso contra sua desclassificação, pelo que pretende ver reconhecida a nulidade do ato administrativo e reconhecida a sua promoção.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral (ID 4533866), sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Sentença registrada no sistema PJe. Publique-se.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 4533869)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença. (ID 4533874)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, analisando detidamente os autos verifica-se que a parte requerente, ora recorrente, não preencheu a sua assinatura na avaliação de desempenho individual do ano de 2019 dentro do prazo regulamentar e nem ao menos justificou os motivos pelos quais não assinou a FADI.

Ressalta-se que o Decreto 4215-R/2018, em seu art. 14, incisos II e IV, estabelece dentre as obrigações do avaliado “tomar ciência assinando sua avaliação no prazo [...]” e “cumprir os prazos estabelecidos neste decreto em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento”.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo dout juízo a quo. De modo que, também entendo que o fato do Recorrente não ter tomado ciência e assinado a sua ficha de avaliação de desempenho individual no prazo regulamentar não pode ser imputado à Administração Pública Estadual, razão pela qual não há qualquer vício ou nulidade no ato administrativo impugnado. Motivo pelo qual, não é possível o acolhimento da tese do autor, ora recorrente,

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)